Tribunal: TJES
Processo: 0005330-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005330-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATUSALEM FELIPE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005330-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATUSALEM FELIPE

Advogados do(a) APELADO: MARIA ALICE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI - ES39756, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de reabilitação criminal formulado por requerente condenado anteriormente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, após o cumprimento integral da pena e extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 93 e 94 do Código Penal e 743 e 744 do Código de Processo Penal para a concessão da reabilitação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito temporal de dois anos após a extinção da pena foi devidamente respeitado, considerando que a punibilidade foi extinta em março de 2023 e o pedido protocolado em novembro de 2025. 4. Os requisitos subjetivos restaram demonstrados pela comprovação de residência fixa, apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais e exercício de atividade laboral lícita como monitor de ressocialização prisional. 5. A exigência de ressarcimento do dano é dispensável no caso concreto, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada ou prejuízo patrimonial passível de reparação civil. 6. A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado que, ao demonstrar regeneração social, faz jus ao sigilo de seus registros criminais para fins civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e improvida para manter a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos temporais e de bom comportamento autoriza a concessão da reabilitação criminal.

A ausência de dano patrimonial ou vítima determinada em crimes de perigo abstrato afasta a exigência de reparação civil para fins de reabilitação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 93 CP, art. 94 CPP, art. 743 CPP, art. 744 CPP, art. 746

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.833.567/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020. TJES, Remessa Necessária Criminal n. 0015432-88.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005330-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATUSALEM FELIPE

Advogados do(a) APELADO: MARIA ALICE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI - ES39756, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que
julgou procedente
pedido de
reabilitação criminal
formulado por
MATUSALEM FELIPE
.

Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A punibilidade foi declarada extinta em 2 de março de 2023, pelo integral cumprimento das sanções impostas.

O pedido de reabilitação foi instruído com documentos pessoais, comprovante de residência, certidões negativas e declaração de exercício de atividade laboral lícita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da remessa necessária, em observância ao disposto no artigo 746 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do condenado e visa assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, facilitando a reinserção social do indivíduo. O instituto exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 93 e 94 do Código Penal e 743 e 744 do Código de Processo Penal.

No caso, quando
ao requisito temporal, verifica-se que
a pena foi declarada extinta em 2 de março de 2023
. O
trânsito em julgado
operou-se em
23 de março de 2023 e
requerimento de reabilitação foi protocolado em 10 de novembro de 2025, evidenciando o
decurso de prazo superior a 2 anos exigido pela legislação.

Quanto aos
requisitos subjetivos
, o requerente comprovou possuir residência fixa no país, especificamente no município da Serra/ES. Demonstrou, outrossim, bom comportamento público e privado, conforme atestam as certidões negativas de antecedentes criminais das Justiças Estadual e Federal.

Nesse particular, nota-se ainda que o interessado exerce atividade laboral lícita como monitor de ressocialização prisional junto à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) desde 8 de julho de 2024. Tal circunstância reforça a efetiva regeneração e reintegração social, atendendo ao espírito do instituto.

Em relação ao ressarcimento do dano, previsto no inciso III do artigo 94 do Código Penal, a exigência é
inaplicável à espécie
. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, sem vítima determinada ou dano patrimonial passível de reparação civil.

Deste modo, satisfeitos os pressupostos legais, a concessão da reabilitação é medida imperativa. A partir de então, é assegurado ao requerente que as informações sobre a condenação fiquem restritas aos agentes da justiça criminal, vedada a menção em folhas de antecedentes para fins civis.

Diante do exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
NEGO PROVIMENTO
à remessa necessária,
mantendo íntegra a sentença que concedeu a reabilitação criminal a MATUSALEM FELIPE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)